Tribunal: TJES
Processo: 0006747-12.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006747-12.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATRIO PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Átrio Projetos Construções e Serviços Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta na ação de cobrança fundada em alegado desequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto (i) ao reconhecimento administrativo do débito pelo próprio Tribunal de Justiça, (ii) à análise dos fatores específicos que teriam causado o alegado desequilíbrio, e (iii) à conclusão do acórdão de que não houve comprovação do desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto ao reconhecimento administrativo do débito, à análise dos fatos geradores do alegado desequilíbrio e à fundamentação da ausência de prova do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou integralmente as alegações da parte, inclusive quanto ao reconhecimento administrativo do débito, ao consignar que eventuais pedidos anteriores foram superados pela preclusão lógica, em razão da celebração de sucessivos termos aditivos sem qualquer ressalva por parte da empresa.

A análise específica dos fatores alegadamente geradores do desequilíbrio (aumento de área, variação do quadro funcional e salariale realinhamento do vale-transporte) mostra-se desnecessária, pois tais elementos foram superados pelo fundamento principal de preclusão lógica, o qual incide sobre todas as pretensões de reequilíbrio anteriores.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, uma vez que a improcedência do pedido se baseia na ausência de comprovação do desequilíbrio contratual e na vedação ao comportamento contraditório da empresa, conforme os princípios da boa-fé objetiva.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Conforme a jurisprudência do STJ, a contradição que enseja embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com eventual incompatibilidade com teses ou argumentos da parte (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão lógica impede a rediscussão judicial de pleito de reequilíbrio contratual quando a parte aceita, sem ressalvas, sucessivos termos aditivos.

Não configura omissão o não enfrentamento detalhado de todas as alegações da parte quando a decisão adota fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, não a divergência entre o acórdão e a tese sustentada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJES, EDcl na ApCiv 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006747-12.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: ATRIO PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ATRIO PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
em face do acórdão (id. 12526507) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 12931239), aduz a embargante, em síntese, ter o aresto incorrido em omissão e contradição.

Sustenta, assim, que não houve pronunciamento sobre o fato de que o próprio Tribunal de Justiça, em âmbito administrativo, já havia reconhecido o desequilíbrio contratual e aprovado o pagamento dos valores pleiteados, o que configuraria prova do seu direito.

Alega, ainda, omissão na análise específica dos fatos geradores do desequilíbrio, a saber: o acréscimo de área de serviço, a variação do quantitativo funcional, a variação salarial decorrente de convenção coletiva e o realinhamento de preço do vale-transporte.

Por fim, argumenta que o acórdão é contraditório ao concluir pela ausência de comprovação do desequilíbrio contratual, embora exista nos autos o reconhecimento administrativo do débito, que apenas não foi quitado por indisponibilidade orçamentária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas e de forma lógica as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO DE REAJUSTE – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – POSTERIOR INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA – DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO – ONUS PROBANDI NÃO OBSERVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante abdicou do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços nos moldes acordados nos aditivos por anos antes de questionar os valores e, inclusive, concordando com os reajustes firmados nos aditivos posteriores aos pleitos administrativos, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando da celebração dos termos aditivos.

2. A boa-fé objetiva rege os contratos administrativos e impede que a apelante, que subscreveu os termos aditivos sem reservas quanto aos valores ajustados, venha posteriormente insurgir-se contra as condições aceitas e pactuadas.

3. Não incide ao presente caso a teoria da imprevisão, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa.

4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.”

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão quanto ao suposto reconhecimento administrativo da dívida, se de detida análise do acervo fático-probatório este órgão fracionário concluiu que o direito ao reequilíbrio restou superado pela preclusão lógica.

A propósito, assim restou fundamentado acerca da matéria:

“Impende destacar, quanto aos pedidos administrativos realizados pela autora/apelante de aumento do valor do contrato, que estes foram formulados a partir de março de 2007 (fls. 107/109) e, inclusive, alguns relativos a períodos compreendidos entre 04/2003 e 01/2005, contudo, nota-se que empresa recorrente concordou com os termos dos aditivos firmados com a autarquia, em nada se insurgindo quanto aos valores acordados naquela oportunidade, o que clarifica a preclusão lógica do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, já que quando da subscrição do termo aditivo de fls. 233/234 houve a anuência da apelante com o valor do reajuste para R$313.816,53 (trezentos e treze mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).
Considero que a apelante abdicou do reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços por anos sem as modificações pugnadas apenas em 2007, que ainda foram anteriores ao último reajustamento, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando do termo aditivo.
E, nestes termos, há flagrante violação à boa-fé objetiva, princípio que veda a adoção de comportamentos contraditórios, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão lógica do pleito de reajuste contratual.”

Nesse cenário, tampouco prospera a alegação de omissão quanto à análise dos fatores específicos que teriam gerado o desequilíbrio – acréscimo de área, variação do quadro funcional e salarial e realinhamento do vale-transporte -, porquanto
a análise pormenorizada de cada um desses pontos tornou-se despicienda, pois todos foram abarcados e superados pela fundamentação central que reconheceu a preclusão lógica.

A aceitação dos sucessivos termos aditivos sem ressalva, fundamento principal da decisão, aplica-se a toda e qualquer pretensão de reequilíbrio anterior, incluindo as que decorreriam dos fatores específicos mencionados.

Ademais, restou consignada a ausência de comprovação do alegado desequilíbrio, senão vejamos:

“Ademais, como cediço, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo não pode ser meramente alegado, devendo ser efetivamente comprovado, com demonstração analítica do aumento de custos e da respectiva repercussão disso em relação à execução do contrato, considerando os parâmetros da proposta inicial.

Trata-se de demonstração que deve ser feita de maneira precisa, sobretudo porque pode ocorrer a elevação pontual do preço de determinado material a ser empregado na execução dos serviços, sem, contudo, afetar o equilíbrio global da avença. É o caso, por exemplo, da flutuação nos preços de um item, com aumentos e diminuições sucessivas ao longo do tempo.

Dito isso, não há nos autos alegações ou documentos que comprovem a ocorrência de efetivo desequilíbrio contratual, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento da apelante, que não se insurgiu quando dos diversos aditivos contratuais firmados com a apelada.

Outrossim, não incide ao presente caso a teoria da imprevisão (art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93), tampouco a apelante se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa.”

Por fim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não há falar em contradição
in casu
, porquanto a conclusão alcançada – improcedência do pedido – encontra amparo na fundamentação utilizada, ou seja, a preclusão lógica e violação à boa-fé objetiva.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)